Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-50.2016.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000225-50.2016.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LONI LUCI ZALTRON - CPF: 557.518.730-68 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO Nº 1000225-50.2016.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):

LONI LUCI ZALTRON

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA

- QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA DE ENERGIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARACTERIZAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação (ID
43639525)
interposto em face de
LONI LUCI ZALTRON
que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de procedência da
Ação de Indenização por Danos Morais
como majorando a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a agravante que o
decisum
se mostra
equivocado, na medida em que não houve registro de anomalia no sistema elétrico da unidade consumidora da parte agravada.

Alega que a autora/agravada não comprovou o nexo entre a eventual oscilação de energia e os supostos danos causados, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não trouxe aos autos qualquer documento de que suas instalações internas se encontravam regulares para a quantidade de equipamentos elétricos que guarnecem sua residência.

Aduz que os danos materiais devem ser comprovados, porém, os documentos juntados pela agravada não demonstram os prejuízos alegados, bem como não há falar em danos morais.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática.

Sem contrarrazões (ID
49658494
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença que, na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por LONI LUCI ZALTRON, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais (art. 406 do CC) a contar da data da citação, e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ) e juros moratórios legais, a contar da data da sentença, haja vista se tratar de responsabilidade contratual (REsp 1479864.

Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de comprovação da oscilação de energia elétrica supostamente ocorrida na unidade consumidora da apelada.

Assevera que não restam dúvidas de que as disposições trazidas pela Resolução da ANEEL nº 414/2010, consistentes nas demandas de ressarcimento de danos elétricos devem ser estritamente observadas pelos consumidores, não havendo no caso a existência de nexo causal para o dever de indenizar.

Defende a inexistência de danos materiais, uma vez que se mostra imprescindível comprovar o nexo de causalidade entre a conduta indevida de terceiro e o efetivo prejuízo patrimonial.

Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório, uma vez que arbitrada de forma excessiva, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja evitado o enriquecimento sem causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e afastar a condenação em danos materiais e morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 40924077).

É o relatório.

DECIDO.

Ao analisar os autos, denota-se que a apelada LONI LUCI ZALTRON ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que em julho de 2016 ocorreram várias oscilações de energia no bairro em que reside, razão pela qual danificou sua geladeira.

Alegou que procurou uma assistência técnica autorizada (ID 40923975), onde ficou constatado que os danos causados na geladeira se deram em decorrência das oscilações na rede de energia elétrica fornecida pela requerida.

Alegou ainda que em 20/09/2016, compareceu no Procon, informando o ocorrido (ID 40923975), sendo a audiência realizada em 10/10/2016, porém, restou exitosa, uma vez que a requerida não propôs nenhum acordo.

Diante da negativa de acordo da requerida perante o Procon, ajuizou a presente ação a fim de buscar uma solução para o ressarcimento dos prejuízos que sofreu, não só de ordem material, no montante de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), mas também danos morais, os quais também devem ser indenizados pela requerida.

A requerida apresentou contestação intempestiva, conforme certidão de ID 4092399.

Ao sentenciar, a douta magistrada singular, Dra. Patricia Cristiane Moreira , julgou procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

No caso sub judice, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Ao analisar as provas constantes dos autos, a juíza singular reconheceu os danos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços da concessionária apelante, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) referente ao aparelho danificado, qual seja, geladeira de ID 40923975 e 40923976.

Nesse ponto, a sentença a quo assim consignou:

“Embora a concessionária demandada tenha apresentado contestação, a peça foi protocolada extemporaneamente, incidindo, de pleno direito, o efeito material da revelia, qual seja: presunção de veracidade das alegações formuladas pela autora.

Ademais, a parte autora apresentou prova documental idônea para a comprovação do direito material, notadamente laudo técnico e orçamento de danos em equipamentos elétricos (Id.3703757).

Portanto, a procedência do pedido é conclusão inarredável.” (ID 8726000)

Desta feita, concluiu acertadamente a magistrada singular que a parte autora fez prova suficiente a demonstrar os danos materiais em seu eletrodoméstico, sendo justa a devida reparação.

No tocante aos danos morais, há de ser verificado se o fato realmente chegou ao ponto de causar dor e sofrimento para a autora/apelada, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

Consoante bem ressaltado pela magistrada a quo, a caracterização da mácula moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva (artigo 186 do CC).

Com efeito, no caso em exame, é evidente que a “queima” da geladeira, eletrodoméstico essencial na vida cotidiana, bem como a recusa pela ré/apelante na resolução administrativa do imbróglio, atingiu a esfera íntima da autora, o que enseja o dever de indenizar.

Nesse sentido, a magistrada singular assim fundamentou:

“O descaso da empresa reclamada para a solução da controvérsia é patente, fato que implicou na privação da utilização de eletrodoméstico de uso extremamente necessário para as atividades cotidianas.

Em verdade, a pronta e eficiente intervenção da empresa requerida, com assistência resolutiva, seria suficiente para a caracterização do episódio como mero dissabor, sem as implicações decorrentes do dano moral.

Entrementes, o descaso reiterado e a inoperância constituem fatos caracterizadores de manifesta ofensa moral, com repercussão negativa na esfera pessoal.” (ID 40924068)

Nestes termos, não há dúvida de que essa relutância da apelante em ao menos atender ao reclamo de forma administrativa dá margem aos danos morais, tal como entendeu a magistrada sentenciante.

Ainda que tenha decidido outrora em sentido contrário, consoante se verifica do Recurso de Apelação nº175168/2014, as partes contratantes devem privilegiar a boa-fé do sistema de fornecimento de energia elétrica e as resoluções amigáveis de seus conflitos, evitando demandas judiciais desnecessárias.

Com isso, passo doravante a adotar o entendimento de que, em casos como o dos autos, se o usuário não obtiver qualquer resposta administrativa para seu problema no fornecimento adequado de energia elétrica e se vir obrigado a buscar judicialmente seu direito, tal comportamento estará sujeito à responsabilidade por danos morais.

Importante destacar que devido à falha no serviço prestado pela concessionária que lhe causou danos em um bem essencial à vida, a autora/apelada foi compelida a buscar seus direitos, através da distribuição da presente ação.

Outrossim, como dito, não se trata de bem supérfluo, mas de eletrodoméstico indispensável ao dia a dia de qualquer pessoa.

Nestas circunstâncias, tenho que a hipótese dos autos reflete o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o aborrecimento, o transtorno e o incômodo causados pela requerida são evidentes, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de provas sobre a sua ocorrência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULAS 54 E 362 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado que a oscilação do fornecimento de energia elétrica, por parte da concessionária de serviço público, ocasionou os danos no aparelho eletrônico pertencente ao autor, é de se reconhecer a sua responsabilidade e o dever de indenizar. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos. Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ. (N.U 1001193-39.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MATERIAL ARBITRADO COM BASE NOS MENORES VALORES CONSTANTES DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA – CRITÉRIO ADEQUADO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante do acervo probatório contido nos autos, não há por onde acolher a tese de inocorrência dos distúrbios elétricos, ou mesmo a sugerida ausência de nexo de causalidade entre tais oscilações e os estragos causados nos equipamentos da autora, restando configurada a falha na prestação de serviços, que ensejam o dever de indenizar. 2. No tocante à existência de incongruência dos valores fixados pela sentença e das notas fiscais constantes nos autos, melhor sorte não socorre à ré/apelante, porquanto, infere-se que o sentenciante cuidou de analisar todos os orçamentos apresentados, fixando a indenização pelo menor valor de cada item, o que ensejou uma condenação inferior à pleiteada. 3. Na hipótese, verifica-se que, ao menos dois dos equipamentos danificados (geladeira e notebook), são essenciais para a viabilização de condições mínimas de moradia e trabalho/estudos. Desse modo, é evidente que a “queima” dos aparelhos eletrônicos da autora, agravada pela recusa pela ré na resolução administrativa do imbróglio, atingiu a esfera íntima da autora, o que enseja o dever de indenizar. 4. No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o “quantum” deve ser arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). (N.U 1002670-12.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO –OSCILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO CABÍVEL POR DANO MORAL E DANO MATERIAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS – MATÉRIA PREQUESTIONADA NÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “1- A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC. Assim, o consumidor deve fazer prova do dano e do nexo causal para ser indenizado, enquanto a concessionária deve comprovar alguma excludente da responsabilidade civil para se eximir da obrigação.” (TJMT, RAC nº 128803/2014, Relatora Clarice Gaudino da Silva, 2º Câmara Civil, Julgamento 2/12/2015) A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a considerar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Quanto ao termo à correção monetária deve incidir a partir data do arbitramento da indenização, qual seja a data da sentença, até o efetivo pagamento, conforme a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, já o termo de incidência dos juros de mora, verifico que houve um equívoco pelo Juízo a quo, que fixou a data da citação para o dano moral. Na realidade, o termo de incidência dos juros de mora correto para o dano moral é a data do evento danoso, conforme determina a Súmula nº 54 do STJ. Para fins de prequestionamento a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais. (N.U 0013798-51.2014.8.11.0003, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 13/09/2016)

No que diz respeito ao quantum da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela vítima.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido, “é necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a parte ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para a autora, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.” (TJ/MG, Apelação Cível 1.0145.12.000132-9/002, Rel. Des. Eduardo Marine da Cunha, DJ 25/03/2014).

O valor indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelante, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois tal montante atende às orientações expostas e certamente servirá de reprimenda ao ofensor para coibir atitudes semelhantes, além de satisfazer o sofrimento moral suportado pela apelada.

Com essas considerações, nego provimento monocrático ao presente recurso, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

Por fim, com relação à verba de sucumbência, em observância ao §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação.

P. I. C.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme relatado, a agravante sustenta que não houve nenhuma anomalia na rede elétrica da unidade consumidora da parte agravada que pudesse gerar os alegados danos materiais em seus eletrodomésticos.

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida,
a agravada apresentou documentação idônea (laudo técnico e orçamento) para comprovar os danos no seu eletrodoméstico decorrente de oscilações na rede elétrica, o que demonstra a falha na prestação dos serviços da agravante e o direito à indenização por danos materiais.

Além disso, verifica-se que a agravada teve a geladeira queimada, eletrodoméstico essencial para as atividades do dia a dia, sendo que a recusa e o descaso da agravante em solucionar administrativamente a questão, bem como em razão de a agravada ter de ingressar com ação judicial para buscar direito seu, constituem manifesta ofensa moral.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020